Tribunal: TJES
Processo: 5015273-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015273-61.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ERILAN GOMES GUIMARAES, FELIPE MIRANDA DOS SANTOS
PACIENTE: JOAO PAULO SOARES DE CASTRO VAGO

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NA FASE DO ART. 422 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE DESASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEFENSOR DATIVO NOMEADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
João Paulo Soares de Castro Vago
, em face de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, no processo em que o paciente foi
pronunciado como incurso nos arts. 121, § 2º, II e IV, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal
.

2.

O impetrante sustenta
cerceamento de defesa
em razão de suposta
falta de defesa técnica na fase do art. 422 do CPP
, requerendo a
suspensão da sessão do júri
designada e a
anulação dos atos processuais posteriores à sentença de pronúncia
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar
se houve cerceamento de defesa em razão de ausência de defesa técnica na fase do art. 422 do CPP
, capaz de configurar
constrangimento ilegal
a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A prisão preventiva é medida de natureza excepcional e deve observar os requisitos dos arts. 311 a 316 do CPP, exigindo indícios de autoria e materialidade e decisão devidamente fundamentada, sob pena de coação ilegal.

5.

Constatado nos autos que o paciente
foi assistido por defensor dativo nomeado pelo juízo
, o qual
teve oportunidade de se manifestar na fase do art. 422 do CPP
, inexistindo, portanto, desassistência técnica.

6.

O juízo de origem, inclusive,
renovou a intimação da defesa constituída
para que apresentasse requerimentos que entendesse cabíveis,
assegurando plenamente o contraditório e a ampla defesa
.

7.
A inexistência de prejuízo concreto à defesa afasta a
alegação de nulidade processual, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação de defensor dativo durante a fase do art. 422 do CPP afasta a alegação de cerceamento de defesa por ausência de assistência técnica.

2. A nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

3. Não configurado constrangimento ilegal quando o juízo de origem assegura à defesa oportunidade de manifestação e reabre prazos para requerimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LV; CPP, arts. 311 a 316 e 422; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 288, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: (não há menção expressa a precedentes no voto).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015273-61.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ERILAN GOMES GUIMARAES e outros (2)
COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015273-61.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ERILAN GOMES GUIMARAES, FELIPE MIRANDA DOS SANTOS
PACIENTE: JOAO PAULO SOARES DE CASTRO VAGO

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JOÃO PAULO SOARES DE CASTRO VAGO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca
de
V
enda Nova do Imigrante/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi pronunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV, c/c artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, vez que o paciente estava desassistido durante a fase do artigo 422 do CPP.

Forte nestes argumentos,
pugna pelo deferimento da liminar para que seja suspensa imediatamente a sessão do júri designada para o dia 15/09/2025, bem como o reconhecimento do cerceamento de defesa e a consequente anulação dos atos processuais realizados posteriormente a sentença de pronúncia e reabertura da fase do artigo 422 do CPP.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Os impetrantes alegam a ocorrência de cerceamento de defesa, em face de o paciente se encontrar desassistido na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, não havendo intimação regular da defesa técnica.

Contudo, compulsando os autos, noto que no período aduzido pelo impetrante, o paciente esteve regularmente assistido por defensor dativo nomeado pelo juízo
a quo
, conforme Decisão (ID 76102096 dos autos originários), e muito bem salientado pelo magistrado na Decisão (ID 78339930 dos autos originários):
“1. A defesa do acusado JOÃO PAULO SOARES DE CASTRO VAGO requereu a redesignação da sessão plenária marcada para o dia 15/09, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a manifestação na fase prevista no art. 422 do CPP, bem como em razão da recente constituição do patrono.
2. Conforme se verifica dos autos, já foi regularmente oportunizada a manifestação defensiva na fase do art. 422 do CPP, tendo transcorrido in albis o prazo concedido, conforme certificado no ID nº 72038339. Ademais, no período em questão o réu não se encontrava desassistido, pois foi nomeado defensor dativo para sua representação (ID nº 76140928), em cumprimento ao dever legal de assegurar-lhe defesa técnica
.”

Destaco, ainda, o juízo
a quo
oportunizou a defesa que formulasse requerimentos que entendesse necessários na fase do artigo 422, nos termos da Decisão (ID 78779548 dos autos originários):

“2. Quanto ao acusado
João Paulo
, que ainda não foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a fim de evitar qualquer alegação futura de
nulidade processual por cerceamento de defesa
,
intime-se seu patrono constituído para que, no prazo legal, manifeste-se e requeira o que entender de direito na fase do art. 422 do CPP.
Desde já,
designo sessão plenária para o julgamento do referido acusado no dia 06/10/2025, às 13h00min
, intimando-se as partes, testemunhas e o Conselho de Sentença.”

Por fim, quanto à suspensão da Sessão Plenária do Júri, observei que a Sessão Plenária para julgamento do paciente foi designada para o da 06/10/2025.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.